Tribunal: TJES
Processo: 5026776-08.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026776-08.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: IRACI PEREIRA DA SILVA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5026776-08.2024.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO BMG S.A.

RECORRIDO: IRACI PEREIRA DA SILVA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

O recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado. Presentes os pressupostos de amissibilidade, recebo o presente recurso.

Conforme consta na sentença combatida: “
IRACI PEREIRA DA SILVA ajuizou ação de procedimento do juizado especial cível contra BANCO BMG SA, alegando, em suma, que, que: a) foi surpreendida ao constatar que o contrato firmado dizia respeito a cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), e não a operação consignada comum; b) não recebeu cartão físico nem utilizou o serviço de forma consciente, apesar da incidência de descontos mensais em seu benefício previdenciário; c) os valores debitados não amortizavam o suposto saldo devedor, o que resultou em dívida rotativa e cumulativa; d) não houve informação clara sobre a natureza do contrato, seus encargos e forma de quitação; e) a prática configura vício de consentimento, ausência de transparência e vantagem excessiva da instituição financeira ré; f) o ocorrido lhe acarretou danos morais e materiais. A parte autora requereu os benefícios da gratuidade de justiça, a incidência do Código de Defesa do Consumidor à espécie e, em sede liminar, que se determine ao banco réu a suspensão dos descontos relativos ao contrato discutido nos autos. Postulou que, após o regular prosseguimento do feito, seu pleito seja julgado procedente para: a) confirmar a medida liminar; b) declarar a inexistência do débito discutido; c) determinar a repetição do indébito, em dobro; d) condenar a parte ré ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de danos morais”.

O Juízo
a quo

julgou a ação procedente em parte nos seguintes termos
: “
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na ação de procedimento do juizado especial cível proposta por parte autora em face de instituição financeira ré, o que faço com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) DECLARAR a inexistência dos débitos oriundos do contrato discutido nos autos, firmados entre a parte autora e a parte ré, uma vez que ausente consentimento válido, diante da falha na prestação de informações, da inexistência de contratação regular e da ausência de ciência inequívoca quanto à modalidade contratada; b) CONDENAR a parte ré à repetição simples do indébito em relação às parcelas descontadas antes de 15/12/2021 e em dobro no que pertine aos descontos promovidos após tal marco, devendo o montante ser corrigido monetariamente, pelo INPC, desde a data de cada débito respectivo, e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar do evento danoso; c) CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de compensação por danos morais. Referida quantia será calculada de três formas sucessivas: a) da data do evento danoso (art. 398, CC; e Súmula 54, STJ), incidirão juros de mora de 1% ao mês até 29/8/2024; b) a partir de 30/8/2024 até a data desta decisão, os juros continuarão incidindo, porém serão calculados pela Taxa Selic com a dedução do IPCA (art. 406, § 1º, CC); c) a partir deste arbitramento (Súmula 362, STJ), será aplicada a Taxa Selic, que compreende juros de mora e correção monetária; d) DETERMINO a devolução, pela parte autora, dos valores creditados em sua conta bancária pela parte ré, acaso haja comprovação nos autos, o qual deverá ser corrigido pelo INPC desde a data do depósito, admitida a compensação entre débito e crédito, nos termos do art. 368 do Código Civil”.

A parte Requerida apresentou recurso no id 14134976 pretendendo a reforma da sentença. Sustenta ocorrência de advocacia predatória por parte do patrono da requerente/recorrida. Impugna o pedido de gratuidade de justiça da parte autora. Suscita questões prejudiciais de prescrição e decadência. No mérito, alega que comprovou a contratação e pugna pelo afastamento das condenações ou, subsidiariamente, pela redução dos valores arbitrados.

Contrarrazões no id 14134980.

Após compulsar os autos, percebo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, inclusive no que se refere às questões preliminares e prejudiciais. O que faço na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Quanto à alegação de advocacia predatória, entendo que a mera existência de ações semelhantes patrocinadas pelo mesmo advogado não é suficiente para sustentar essa alegação. Ainda mais porque as relações consumeristas, especialmente as financeiras, são massificadas e semelhantes por sua própria natureza. Rejeito tal questão.

Quanto à impugnação à gratuidade de justiça, não há sequer elementos para analisar tal impugnação, uma vez que não há recolhimento de custas em primeiro grau pelos que demandam em primeiro grau nos Juizados Especiais e, em segunda instância, não há possibilidade de condenação da parte recorrida a custas e honorários, também por inexistência de previsão legal.

Em relação à alegação de prescrição, sendo a relação jurídica de trato sucessivo, tenho que o termo inicial da contagem do prazo prescricional somente começaria a fluir a partir da liquidação do contrato, momento em que parte lesada teria ciência inequívoca da extensão dos danos sofridos.

Sobre a alegação de decadência, sabe-se que é instituto próprio e aplicável aos direitos potestativos, em que se confere ao titular o poder de influir na situação jurídica da outra parte.
In casu
, porém, há direito subjetivo a uma prestação, em que se pretende a restituição e a compensação por suposto dano sofrido, sujeitando a pretensão ao prazo prescricional (art. 189 do CC).

Desse modo,
rejeito todas as questões preliminares e prejudiciais suscitadas
.

Quanto ao mérito
, a sentença vergastada não se baseia na inexistência ou ilegalidade do contrato em abstrato. Na verdade,
o que se tem é uma falha no dever de prestar informações claras e precisas ao consumidor
, que o leva a contratar avença diversa da pretendida e, frequentemente, extremamente desvantajosa. Está suficientemente claro na sentença que este é o caso dos autos. Veja-se o seguinte trecho do julgamento:

“
O documento identificado sob o ID 51800076,
não comprova a efetiva utilização do cartão de crédito
consignado com reserva de margem consignável (RMC) pela parte autora. Trata-se, na verdade, de extrato genérico que evidencia unicamente o lançamento de valores relacionados a “saque autorizado”, “tarifa de emissão de cartão” e encargos financeiros, como IOF e juros de saque,
sem qualquer indicação de que tenha havido emissão física do cartão, desbloqueio, utilização em compras ou sequer ciência da parte autora quanto à natureza da operação
. A ausência de fatura mensal com lançamentos típicos da modalidade de cartão de crédito (como compras parceladas, vencimentos rotativos, limites utilizados ou pagamentos mínimos) reforça a tese de que
a contratação se deu de forma unilateral e sem informação clara e adequada
” (Grifei).

Como se percebe, o Juízo sentenciante analisou adequadamente o acervo probatório e o contexto da relação jurídica instaurada. A abusividade nessa modalidade de contratação (cartão de crédito com RMC) é um fato notório que tem sido amplamente analisado pelo Tribunal de Justiça deste Estado e por suas turmas recursais. Nesse panorama, não verifico nenhuma necessidade de retoque ou modificação na sentença recorrida.

Está correto o entendimento de que restituição de valores deve ocorrer em dobro, na forma do p. único do art. 42 do CDC e a condenação em danos morais mostra-se devida, na medida em que o ilícito em questão atingiu verba alimentar da parte recorrida. Já o valor da indenização (R$ 5.000,00) mostra-se razoável à luz da prática verificada nesta jurisdição.

Por tais motivos, entendo que decidiu acertadamente o magistrado sentenciante, razão pela qual a sentença recorrida deve ser mantida integralmente.

Diante do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixando estes em 20% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)